Tribunal: TJDFT
Processo: 0721378-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721378-12.2022.8.07.0007 RECORRENTE: SANDRO DIEGO DOS SANTOS TELES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO À AUTORIDADE ESTATAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O consentimento da vítima com o descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas em seu favor não afasta a tipicidade da conduta, pois o ato viola a autoridade estatal, sujeito passivo direto do delito. 2. A configuração do crime de descumprimento de medidas protetivas, por si só, não justifica a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, que somente se configuram mediante violação de um dos direitos da personalidade da vítima. 3. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VI, do Código de Processo Penal, sustentando ausência de dolo quanto à conduta de descumprimento de medidas protetivas a ele imputada. Afirma que pretendeu apenas ter contato com seus filhos devendo ser reconhecida a exclusão da ilicitude prevista no artigo 23, inciso III, do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 386, incisos III e VI, do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar as conclusões do acórdão recorrido acerca da tipicidade da conduta no caso concreto é providência que demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012